Tribunal: TJPA
Processo: 0045630-63.2015.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0045630-63.2015.8.14.0010

APELANTE: PAULO CESAR FURTADO DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS AO AUTOR. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DA PARIDADE DE ARMAS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Paulo Cesar Furtado dos Santos contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Breves, que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e à imagem em face do Município de Breves. Alegação de cerceamento de defesa, em razão da ausência de oportunidade para apresentação de alegações finais, embora tenha havido determinação expressa do juízo de 1º grau nesse sentido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, diante da ausência de intimação do apelante para apresentação de alegações finais, em violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da paridade de armas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo de origem determinou a apresentação de alegações finais por ambas as partes, mas somente encaminhou os autos ao Município de Breves, sem oportunizar manifestação ao autor.

4. A omissão acarretou cerceamento de defesa, tornando a sentença nula, conforme preconiza o art. 7º e art. 139, I, do CPC.

5. Prejuízo evidente ao autor, configurando violação aos princípios processuais constitucionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e provida. Sentença anulada para que seja oportunizada ao autor a apresentação de alegações finais, com posterior prolação de nova decisão pelo juízo de origem.

Tese de julgamento: 1. A não intimação de uma das partes para apresentação de alegações finais, quando determinada pelo juízo, configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da sentença, por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da paridade de armas.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 7º, 139, I e 364.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Ap. Cív. nº 0004726-09.2014.8.14.0051, Rel. Desª Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 30/05/2022.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
,
CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível

interposta por
Paulo Cesar Furtado dos Santos
em face da sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Breves, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Danos à Imagem

ajuizada em desfavor do
Município de Breves
, que julgou improcedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno o autor no pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios (art. 85, §2º, CPC) fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, tendo em vista litigar sob o pálio da Assistência Judiciária Gratuita.”

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação, aduzindo da existência de nulidade processual insanável na sentença, por cerceamento de defesa, já que, embora o juízo tenha determinado a apresentação de alegações finais por ambas as partes, os autos teriam sido encaminhados exclusivamente ao Município de Breves, sem oportunizar a devida manifestação ao apelante (Id n° 7856184).

O Município de Breves apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, pugnando pela manutenção da sentença (Id n° 7856186).

O Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (Id n° 10041886).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do Recurso de Apelação interposto.

Cinge-se a controvérsia a acerca da alegação de eventual nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da suposta ausência de oportunidade para o apelante apresentar alegações finais.

A preliminar suscitada, referente ao cerceamento do direito de defesa, merece acolhimento. Digo isso, uma vez que, após a audiência de instrução e julgamento, o juízo de 1º grau expressamente determinou a intimação das partes para apresentação de alegações finais escritas (Id n° 7856179 – págs. 1 e 2). Contudo, conforme se depreende dos documentos acostados (Id n° 7856181),
os autos foram encaminhados apenas à procuradoria do Município de Breves, que, embora intimada, quedou-se inerte quanto à apresentação de suas razões finais, não havendo nos autos, registro de que tenha sido oportunizada ao apelante a apresentação de suas alegações finais, o que ensejou, inclusive, petição do próprio interessado pleiteando a regularidade do procedimento (Id n° 7856181 pág. 3), sem resposta do magistrado.

Assim, além de ter incorrido em contradição o magistrado prolator da sentença recorrida acabou por ignorar,
data maxima venia
, o princípio da paridade de armas (Artigo 7º do CPC), uma vez que oportunizou a chance de produzir provas a apenas uma das partes, o que ocasionou, por fim, a nulidade absoluta por conta de cerceamento de defesa:

“Art. 7º É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório.”

É evidente, então, o prejuízo do apelante, haja vista que o magistrado proferiu sentença condenatória sem oportunizar a defesa para apresentar suas alegações finais, caracterizando assim, violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Por isso, a sentença proferida é nula por violação ao que dispõe o art. 139 do CPC:

“Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

I - assegurar às partes igualdade de tratamento;(...)”

Nesse mesmo sentido, colaciono o seguinte julgado desta Corte de Justiça:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REVERSÃO DE DOAÇÃO. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ PARA PRODUÇÃO DE PROVAS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Preliminar de cerceamento de defesa: sustenta ter havido cerceamento de defesa, tendo em vista que após apresentação de defesa pela apelante e réplica pela apelada, o juízo a quo, através da decisão de fl. 81, conferiu às partes que especificassem provas que pretendessem produzir, no prazo de 05 dias, e na mesma decisão, esclareceu que caso não houve provas, julgaria antecipadamente a lide, sendo esta publicada no Diário Oficial em 04/04/2018 (Edição 6397/2018), apenas constando o nome do advogado da apelada, não fazendo constar os nomes dos advogados da apelante (Elias César da Silva Queiroz e Deqeorqe Colares de Siqueira, procuração de fl. 51).

2.

O cerceamento de defesa, regra geral, constitui-se a partir da impossibilidade de a parte produzir determinada prova para demonstrar a verdade de alguma premissa, que, de certa forma, é importante para a solução do litígio. Trata-se de uma questão que remete à violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV da CR).

3.

Verifica-se que a tentativa de publicação para a intimação dos advogados da parte ré foi apenas em nome de um dos advogados, sendo que na procuração dois foram constituídos. Além disso, o nº da OAB utilizado para intimar o dr. DEGEORGE COLARES DE SIQUEIRA foi o de nº 15.735-A, sendo que o seu número de OAB é o 15735-B.

4.

Não houve a intimação do requerido por meio de seu advogado, o que claramente agride o princípio do contraditório e da paridade das armas, assim como estipula o CPC em seu art. 7º.

5.

Conheço e dou provimento ao recurso de apelação, para acolher a preliminar suscitada, anular a sentença de primeiro grau e determinar a remessa dos autos à Vara de origem para que haja a intimação correta da parte ré para a devida instrução probatória, nos termos da presente fundamentação.” (TJPA 00047260920148140051, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 30/05/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 14/06/2022)

Assim, necessária a anulação da sentença impugnada, ao ter sido proferida sem oportunizar as alegações finais do autor, ora apelante, por violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e paridade de armas.

Ante todo o exposto, com fulcro no artigo 932, inciso VIII, CPC/2015 e artigo 133, inciso XII, alínea d, do RITJE/PA
, ACOLHO A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença, oportunizando ao recorrente apresentar alegações finais, conforme o artigo 364 do Código de Processo Civil e após conclusos para prolação de sentença pelo juízo de origem, conforme a fundamentação lançada.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Decorrido,
in albis
, o prazo recursal, certifique-se o seu trânsito em julgado, dando-se baixa na distribuição deste TJE/PA e posterior arquivamento.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 18/06/2025